Tribunal: TJMT
Processo: 1037499-44.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037499-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA TEREZINHA TONDIN SILVEIRA - CPF: 311.355.601-53 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 12 a 16/03/2026: Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Embargos acolhidos, sem efeito modificativo. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Peço vista dos autos para Plenário Virtual de 26 a 30/03/2026. Plenário Virtual 26 A 30/03/2026 Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Com a devida vênia à ilustre Relatora, divirjo parcialmente do voto proferido, especificamente quanto à aplicação do termo inicial dos juros de mora e do índice de correção monetária no presente caso. Por essas razões, com a devida vênia à ilustre Relatora, conheço embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito, REJEITO-OS, e, de ofício, altero a sentença recorrida quanto aos consectários legais, nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido. Mantenho, no mais, o acórdão embargado quanto ao reconhecimento do direito à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 40, §18, da CF/1988 e art. 2º, II, da LC nº 202/2004. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA, OS ACOLHEU, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1037499-44.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1037499-44.2025.8.11.0001

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Rosa Terezinha Tondin Silveira
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADA. OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por servidora pública aposentada, reconhecendo a inexigibilidade do desconto da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos proventos e determinando a incidência da contribuição apenas sobre o que exceder o teto do regime geral de previdência social, com restituição dos valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social estadual e à aplicação do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal; (ii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão quanto ao suposto déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, pois a matéria foi enfrentada de forma implícita pelo acórdão embargado ao aplicar o artigo 40, § 18, da Constituição Federal e o artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

4.

A simples alegação de notoriedade do déficit atuarial não exime os embargantes do dever de comprovação nos autos, sendo incabível a supressão do direito da parte autora sem base probatória robusta.

5.

Contudo, o acórdão embargado deve ser parcialmente integrado para esclarecer que os juros de mora incidentes sobre a restituição de tributo indevidamente cobrado devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do déficit atuarial durante a instrução processual inviabiliza sua consideração como fundamento apto à modificação do julgado.

2.

Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 40, § 18, e 149, § 1º-A; Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 140; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, inciso II; Lei n.º 9.099/95, artigos 48 e 55; Lei n.º 9.494/97, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 188; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1016853-75.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1000835-88.2019.8.11.0012, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14/07/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1037499-44.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1037499-44.2025.8.11.0001

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Rosa Terezinha Tondin Silveira
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.

Sentença (
Id.
327812877)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 338004872): por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora embargada,
para reformar a sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos da reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da CF/1988 e art. 140 da CE/MT, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar os reclamados à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2º, II, da Lei Complementar n.º 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º, F, da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios (EC 113/2021), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos que precede a propositura da ação.

Embargos de Declaração
(Id. 338628369): os embargantes alegam omissão quanto à notoriedade do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, bem como à aplicação do art. 149, §1º-A da Constituição Federal. Ademais, questionam o termo inicial de juros e correção monetária, sustentando que devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões
(Id. 342758374): pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1037499-44.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1037499-44.2025.8.11.0001

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Rosa Terezinha Tondin Silveira
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência - MTPREV contra o acórdão desta Primeira Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto por Rosa Terezinha Tondin Silveira, reformando a sentença de improcedência.

O acórdão embargado declarou a inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos da embargada, determinando que a contribuição incida apenas sobre o valor que superar o teto do Regime Geral de Previdência Social, condenando os embargantes à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020.

Os embargantes alegam omissão quanto à notoriedade do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, bem como no que tange à aplicação do art. 149, §1º-A da Constituição Federal. Questionam, ainda, o termo inicial de juros e correção monetária, sustentando que devem incidir a partir do trânsito em julgado.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme estabelece o art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

Quanto à alegada omissão sobre a notoriedade do déficit atuarial, não prospera a irresignação. O acórdão enfrentou implicitamente a questão ao aplicar o art. 40, §18 da Constituição Federal e o art. 2º, II da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

O fato de os embargantes considerarem o déficit atuarial como notório não vincula o julgador, que formou sua convicção com base nos elementos constantes dos autos. Não houve comprovação adequada do déficit atuarial durante a instrução processual, não podendo, sem justificativa robusta, restringir-se o direito da demandante.

No que tange à aplicação do artigo 149, § 1º-A da Constituição Federal, a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a aplicabilidade da legislação estadual, mas concluiu pela necessidade de observância do limite constitucional previsto no art. 40, §18 da CF/88.

Sobre o termo inicial dos juros de mora, contudo, a questão merece análise mais detida.

Como é sabido, as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme art. 149 da Constituição Federal. A restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura, portanto, repetição de indébito de natureza tributária.

A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça é expressa:
"Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"
.

Este entendimento encontra fundamento no art. 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que estabelece:

"A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar"
.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de repetição de indébito tributário, os juros de mora somente incidem após o trânsito em julgado, momento em que se constitui definitivamente a obrigação de restituir.

Da análise dos fatos e da natureza da demanda, verifica-se que se trata efetivamente de restituição de contribuições previdenciárias (tributos) cobradas indevidamente, aplicando-se, portanto, o regime específico previsto no CTN e na Súmula 188 do STJ.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TERMO INICIAL . DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS. JUROS DE MORA. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. É firme a orientação jurisprudencial segundo a qual o termo inicial para isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria é a data em que houve a comprovação da doença, identificada no laudo pericial constante nos autos, nos termos do artigo 35, § 4º, I, c, da Lei 9.580/2018.

2 . Nos termos da Súmula 188/STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

3. Observância dos temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, os juros e correção monetária serão exclusivamente pela taxa SELIC. Nesse sentido: TJ-MT, N .U 1002770-46.2019.8.11 .0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46 .2016.8.11.0098, Rel . Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016853-75 .2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS E RESTITUIÇÃO DO DESCONTADO INDEVIDAMENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL TÃO SOMENTE QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ -CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA – ALTERAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.329/2021 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA A PARTIR DE 01/05/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10008358820198110012 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/07/2022)”.

Assim, embora o acórdão tenha acertado quanto ao mérito e aos critérios de correção monetária, deve ser esclarecido que os juros de mora incidirão somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para esclarecer que os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e artigo 167, parágrafo único do CTN, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1037499-44.2025.8.11.0001.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargantes:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) e

ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada:

ROSA TEREZINHA TONDIN SILVEIRA.

Relatora:

Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO VISTA

Compulsando os autos, observa-se que o acórdão desta Primeira Turma Recursal (ID 338004872), deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, reformando a sentença de improcedência para declarar a inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos da embargada, determinando que a contribuição incida apenas sobre o valor que superar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e condenando os embargantes à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020.

Inconformados, os embargantes alegam, em síntese: a) omissão quanto à notoriedade do
déficit
atuarial do RPPS/MT, sendo este fato notório independente de prova; b) omissão quanto à aplicação do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 654/2020; e c) omissão quanto ao termo inicial de juros e correção monetária, sustentando que devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A embargada apresentou contrarrazões (ID 342758374), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu dos embargos de declaração e os acolheu parcialmente para esclarecer que os juros de mora incidirão somente a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único, do CTN, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Com a devida vênia à ilustre Relatora, divirjo parcialmente do voto proferido, especificamente quanto à aplicação do termo inicial dos juros de mora e do índice de correção monetária no presente caso.

Registro que este Vogal, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passo a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem a repetição de indébito tributário.

Pois bem, as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há dúvida quanto a isso.

A restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura, portanto, repetição de indébito de natureza tributária, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora instituída por ente estadual no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a contribuição previdenciária mantém sua natureza tributária, atraindo a aplicação da legislação específica sobre repetição de indébito tributário.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

A Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo nº 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária.

Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, relª. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp nº 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

No caso dos autos, trata-se de repetição de indébito de contribuição previdenciária, tributo de natureza federal, ainda que instituído no âmbito do RPPS estadual.

O acórdão embargado aplicou correção monetária e juros de mora nos termos dos Temas 810 e 1.170 do STF para condenações genéricas da Fazenda Pública, o que, embora esteja em consonância com tais precedentes, não observa o regime específico da repetição de indébito tributário.

Tratando-se de repetição de indébito tributário, deve prevalecer o regime específico estabelecido pela Lei 9.250/95 e consolidado no Tema 145 do STJ, com aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde cada desconto indevido.

Por essas razões, com a devida vênia à ilustre Relatora, conheço embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito,
REJEITO-OS
, e,
de ofício, altero a sentença recorrida quanto aos consectários legais
, nos seguintes termos:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado quanto ao reconhecimento do direito à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 40, §18, da CF/1988 e art. 2º, II, da LC nº 202/2004.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026